Tribunal: TJDFT
Processo: 0719347-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando o Magistrado aprecia adequadamente o contexto fático-probatório dos autos com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes.
2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
3. Não é permitida a rediscussão de matéria já decidida. Devidamente intimada, a agravante poderia ter resguardado seu direito se estivesse atenta ao trâmite processual, a fim de interpor o recurso apropriado no prazo legal.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.